Tribunal: TJDFT
Processo: 0741890-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVIA ESTATAL. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante seja dever da parte a adequada instrução da peça recursal, é possível, neste caso concreto, por intermédio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a consulta a todos os documentos dos autos, de modo que, em homenagem ao princípio da primazia da análise do mérito, trazido à ordem processual pelo Código do Processo Civil de 2015 (aqui aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal), afigura-se possível a compreensão da controvérsia posta, viabilizando-se o exame do mérito recursal.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, no julgamento do Habeas Corpus no 176.463, consignou que o instituto da prescrição está vinculado à inércia do Estado e que no caso da confirmação da condenação verifica-se a atuação do Tribunal, ou seja, "o pleno exercício da jurisdição penal". Ademais, acrescenta que o Código Penal não faz distinção entre o acórdão condenatório inicial ou confirmatório da condenação, sendo que este último "configura formal e materialmente como ato condenatório", portanto, apto a interromper da prescrição.
3. Não há que se falar em irretroatividade jurisprudencial maléfica, uma vez que, à época do processamento dos fatos, já havia jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial da 1a Turma, adotando semelhante entendimento.
4. Na espécie, não se verifica o transcurso lapso prescricional de 08 (oito) anos entre os marcos interruptivos, não merecendo reparos a decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do delito de extorsão.
5. Preliminar rejeitada. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.